Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. INCABÍVEL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CRÉDITO RECEBIDO PELO CONSUMIDOR E NÃO RESTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interpostos pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “A) DECLARAR nulo o Contrato de Empréstimo de no 737366130, implantados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “216 – Consignação Empréstimo Bancário.” B) DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de realizar os referidos descontos, no prazo de 10 (dez) dias, contado da sua INTIMAÇÃO PESSOAL, a ser realizada após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de ter que restituir, em dobro, todas as parcelas implementadas a partir do decurso do prazo da referida intimação pessoal; e C) DEVERÁ o autor PAGAR ao requerido a quantia de R$ 730,47 (setecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), ante a necessidade de devolução integral da quantia recebida (devolução ao status quo ante), a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão OU pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), podendo ser abatidos eventuais descontos comprovadamente realizados na conta bancária do autor após agosto de 2025.

3. Como bem relatado na sentença, o recorrente “Afirma ter percebido descontos em seu benefício previdenciário de origem desconhecida, quando descobriu que o Banco requerido teria, em 08/11/2024, implementado em seu benefício do INSS um empréstimo consignado de no 737366130, com descontos mensais de 46,22 (quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com o qual não teria anuído. Diz terem sido debitados em seu benefício previdenciário 6 (seis) parcelas do aludido empréstimo, o que totaliza o importe de R$ 277,32 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). Acrescenta que a contratação irregular lhe ocasionou insegurança e preocupação, pois a verba recebida destina-se a sua subsistência. Requer, desse modo, seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado de no 737366130, seja o banco réu condenado a restituir-lhe, em dobro, a quantia indevidamente debitada em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 554,14 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), além de indenizar-lhe pelos danos de ordem moral que sustenta ter suportado em razão dos fatos descritos.”.

4. Em razões recursais, alega que o valor a ser restituído ao recorrido é de apenas R$ 132,43, uma vez que do montante de R$2.000,00 recebidos em sua conta em decorrência do empréstimo, uma vez que gastou apenas R$617,29 com uma fatura de cartão. Defende que a restituição dos valores descontados em seu benefício deve ser em dobro, bem, como afirma que faz jus à indenização por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 76108436).

III. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em aferir o valor a ser restituído ao recorrido; se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pela restituição de pagamento a maior, na forma dobrada, bem como se cabíveis danos morais.

IV. Razões de decidir
7. Gratuidade deferida.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. No caso dos autos, verifica-se que a cobrança foi devida. Em que pese o entendimento exarado na sentença, este juízo não percebe qualquer verossimilhança nas alegações do recorrente de que houve contratação de empréstimo fraudulento em seu nome, sobretudo porque há provas nos autos, bem como reconhecido pelo próprio recorrente, que recebeu em sua conta o valor contratado de R$2.000,00, tendo inclusive sacado parte do dinheiro e utilizado para pagamento de fatura de seu cartão. Todavia, como o recorrido não recorreu da sentença e não é cabível a "reformatio in pejus", a análise será apenas quanto à matéria devolvida.
12. Não há que se falar em restituição em dobro, já que não há indícios de fraude, bem como o documento de ID 76108082 comprova que o recorrente recebeu R$2.000,00 em sua conta, continuando a operá-la normalmente. Consta do ID 7610805 que o recorrente efetuou um saque de R$ 1.524,40 do valor recebido em sua conta, e não há qualquer comprovante de que tenha restituído ao recorrido qualquer valor. O comprovante no valor de R$617,29 (ID 7610805) refere-se ao pagamento de uma fatura de cartão de crédito do próprio recorrente, não se tratando de devolução de valores ao banco.
13. Por fim, ante todo o exposto, não há o mínimo cabimento de indenização por danos morais, já que este julgador nem mesmo considera que tenha havido qualquer fraude contra o recorrente ou qualquer falha do recorrido.
14. Assim, pelo fato de não ser cabível a reforma em prejuízo do recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ao menos para reduzir o prejuízo do recorrido.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.
18. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, art. 6o, VI; art. 42 ; CF, art. 5o, V e X.